Tribunal: TJMT
Processo: 1065687-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065687-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NATALIA DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 101.662.791-29 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1065687-81.2024.8.11.0001.

Origem
: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
NATÁLIA DE SOUZA DO NASCIMENTO.

Recorrida:

NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28
A 30/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS POR TELAS SISTÊMICAS E OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, decorrente de débito de R$ 13,43.

A recorrente alegou inexistência de comprovação da origem do débito, fragilidade das provas apresentadas (telas sistêmicas), ocorrência de danos morais e aplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da relação contratual e da origem do débito que fundamentou a inscrição do nome da autora; (ii) avaliar a existência de danos morais decorrentes da negativação do nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de telas sistêmicas,
selfie
da autora, extratos bancários e faturas de serviços, não impugnados de forma específica, comprova a existência da relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de quitação da obrigação contratual, configura exercício regular de direito da empresa credora e não enseja indenização por danos morais.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito pelo autor da demanda, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A ausência de ilicitude na negativação do nome da consumidora torna inaplicável a Súmula 54 do STJ ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de telas sistêmicas, aliadas a outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual, quando não impugnados especificamente.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando demonstrada a inadimplência e a relação jurídica, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Rel. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 14.02.2022; TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265412260, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente

o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de comprovação da origem do débito;

2)

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

3)

Ocorrência de danos morais;

4)

Aplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 265412271), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 265411823, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos
no valor de

R$
13,43 (treze reais e quarenta e três centavos)
,

o qual alega desconhecer, por não ter contratado ou recebido o suposto cartão de crédito.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pois bem, a parte demandada, em contestação (IDs 265411833/265411834 e 265411832), apresentou telas sistêmicas, imagem facial da autora (
selfie
), extratos bancários e faturas referentes à utilização dos serviços, documentos que não foram impugnados de forma específica pela parte autora, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse contexto,
verifica-se que a parte recorrida atuou no exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente em órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de quitação da obrigação contratual. Não há, portanto, que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, não foram produzidas provas que contrariem a conclusão adotada na sentença de origem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025